Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO AO PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante pretende ser reconhecida sua ilegitimidade passiva na ação de execução.
2. Estando o patrimônio do agravante resguardado, pois o levantamento de valores porventura penhorados está obstado até a solução final do litígio, e não tendo a primeira instância se manifestado sobre o mérito da exceção de pré-executividade, a decisão agravada deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.